Tribunal: TJSP
Processo: 1035058-14.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de segurança – ISS – Município de São Paulo – Sociedade de advogados – Regime especial de tributação da sociedade uniprofissional – Declaração de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) – Sentença concedendo a ordem para o fim de "para determinar à autoridade impetrada que promova o imediato reenquadramento da Parte Impetrante no regime especial de tributação das

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de segurança – ISS – Município de São Paulo – Sociedade de advogados – Regime especial de tributação da sociedade uniprofissional – Declaração de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) – Sentença concedendo a ordem para o fim de "para determinar à autoridade impetrada que promova o imediato reenquadramento da Parte Impetrante no regime especial de tributação das sociedades uniprofissionais, permitindo a emissão de notas fiscais de serviços com o código específico da categoria profissional" – Cabimento – Descumprimento de obrigação acessória que não tem o condão de afastar o direito ao recolhimento diferenciado garantido às sociedades uniprofissionais – Precedentes – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.